Tribunal: TJDFT
Processo: 0754852-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754852-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVANA GOMES DE SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença n.o 0719451-75.2022.8.07.0018, que rejeitou sua impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo (Id 179841478 – origem). Sustenta haver violação à coisa julgada ao se aplicar índice de correção monetária diverso do fixado no julgamento do processo n.o 32.159/97, ocorrido em 22/02/2017, anteriormente ao julgamento do Tema 810 (RE 870947) pelo STF, devendo ser observada a incidência da Lei n.o 11.960/09. Consigna que o Tema 905 do STJ expressamente dispõe prevalecer o índice de correção monetária fixado em decisão anteriormente transitada em julgado. Discorre que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior do STF que reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária, dependendo, para tanto, de ação rescisória. Salienta ter o STJ determinado que se aguarde o julgamento do Tema 1170 pelo STF (RE 1.317.982), afeta à matéria em questão. Defende que a partir de 09/12/2021 deve-se observar o índice de atualização previsto no artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, qual seja a SELIC, tratando de matéria de ordem pública. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o feito até o julgamento do mérito recursal e, no mérito, a reforma da decisão a fim de acolher a impugnação, indeferindo-se a execução ou, sucessivamente, para aplicar a TR no período de julho/2009 a novembro de 2021, passando a partir de então a incidir a taxa SELIC, além de condenar a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito, mediante envio dos autos à Contadoria Judicial com amparo em parâmetros de correção monetária, cuja incidência constitui objeto de impugnação específica nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da incidência dos parâmetros de atualização devidos para o caso em análise, de modo a potencialmente influir no valor perseguido na execução. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora